Tribunal: TJDFT
Processo: 0710515-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0710515-61.2022.8.07.0018 Espécie: APELAÇÃO CÍVEL Apelantes: WILMA FIRMINO DE PAULA e WILMA SANTOS Apelado: DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta pelo WILMA FIRMINO DE PAULA e WILMA SANTOS em face da sentença (ID 0710515-61) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, resolvendo a ação de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Os Embargos de Declaração interpostos (ID 168509236) foram rejeitados (ID 52278407). Interposta apelação pela parte exequente (ID 52278459, págs. 01/31). Nas razões recursais, sustenta, em síntese, que o presente caso atende aos requisitos impostos na modulação do Tema 880/STJ, “seja o trânsito em julgado da fase de conhecimento sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, seja a dependência para o ingresso do pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras”. Acrescenta que, “por ter o presente cumprimento de sentença sido distribuído dentro do lapso temporal considerado imprescrito pela referida modulação, ou seja, dentro dos 05 anos, cuja contagem se iniciou em 30 de junho de 2017, o prosseguimento do feito é medida que se impõe”. Afirma, ainda, que, em se tratando de direitos individuais homogêneos, e, “mediante a possibilidade de executar tais direitos individualmente – como no caso em tela, ou coletivamente – EREsp. 1.301.935/DF, não há que se falar em consumação de prescrição da pretensão executória, vez que os autos não se comunicam ou vinculam-se.” Subsidiariamente, caso não sejam acolhidas as referidas alegações, aduz que manter a prescrição implicaria violação ao art. 313, inciso V, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil[1], porquanto “inviável qualquer tipo de decisão definitiva no presente processo, sem que se tenha havido o trânsito em julgado do Resp, demanda esta que fundamenta e justifica a própria decisão ora recorrida”. Defende, também, a possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa nas causas que versem sobre matéria exclusivamente de direito, uma vez que “a fixação de honorários nos moldes em que proferidas se mostram totalmente desproporcionais ao trabalho realizado”. Por fim, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida, para que seja afastada a prescrição e admitido o cumprimento de sentença, para fins de seu regular processamento. Subsidiariamente, requer a declaração da suspensão dos autos até o julgamento definitivo do Resp. no 1301935/DF, bem como a fixação dos honorários sucumbenciais de maneira equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Em contrarrazões (ID 52278477), o Distrito Federal pugna pelo desprovimento do recurso e a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decide-se. Cuida-se de cumprimento individual de sentença prolatada na ação coletiva 59.888/96, transitada em julgado em 10/3/2000. O Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal requereu a liquidação de sentença em 2009, ocasião em que este eg. Tribunal de Justiça declarou a prescrição da obrigação de pagar (proc. 0134432-69.2009.8.07.0001), decisão esta mantida pelo col. Superior Tribunal de Justiça - STJ nos autos do REsp 1.301.935/DF (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Designado Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJE de 19/10/2018), pois a obrigação de pagar foi proposta em 8/7/2009, ou seja, após decorridos cinco anos a contar do trânsito em julgado do processo de conhecimento. Destaca-se que, não obstante em 19/12/2022 ter sido proferida decisão monocrática indeferindo liminarmente os embargos de divergência opostos no REsp 1.301.935/DF, fato é que a questão ainda não foi solucionada definitivamente pelo col. STJ, não tendo ainda havido o trânsito em julgado. Desta forma, por cautela e para permitir harmonização dos julgados, necessário que se aguarde o trânsito em julgado do REsp 1.301.935/DF, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil – CPC[2], que permite a suspensão do processo quando a questão controvertida depender do julgamento de outra causa. Imprescindível, portanto, que se aguarde a solução definitiva acerca da prescrição pelo col. STJ, para que seja o resultado aplicado a todas as demais ações individuais executivas, resguardando-se, assim, a pacificação do tema no âmbito desta eg. Corte de Justiça. Ante o exposto, DETERMINA-SE A SUSPENSÃO DO PROCESSO, até que ocorra o trânsito em julgado do REsp 1.301.935/DF. Publique-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 313. Suspende-se o processo: V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; [2] “Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;”